Tribunal: STF
Processo: RE 531112
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Não caracterização de litisconsórcio unitário. 4. Não aplicabilidade do art. 509, do CPC. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.